Tribunal: TJDFT
Processo: 0711459-94.2025.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONSTRUÇÃO. SERVIÇO DE PEDREIRO. OBRA INACABADA. PAGAMENTO PARCIAL PELA CONTRATANTE. VALOR PAGO COMPATÍVEL COM O SERVIÇO PRESTADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora contratou o réu para prestação de serviços de pedreiro que incluía a construção de muro, laje para caixa d’água, fossa, cozinha, quarto e banheiro, telhado, além de instalações elétricas e hidráulicas, por R$ 14.000, dos quais pagou R$ 10.100. Alegou que o réu executou os serviços de forma errada e abandonou a obra, sem justificativa, após dois meses. Requereu a devolução de R$ 5.100 para contratação de nova mão de obra para conclusão e correção do serviço.
2. O contrato de prestação de serviços (ID 78588965), apenas lista os serviços que seriam executados e informa o prazo da obra – 1 mês e 20 dias úteis - sem detalhamento de pagamento, etapas da obra e acabamentos.
3. A autora comprovou o pagamento de R$ 10.100, que equivale a 72% do valor ajustado (recibos – ID 78588964), mas não juntou aos autos os orçamentos que justificariam o pedido de restituição de R$ 5.100 para correção e conclusão dos serviços.
4. Apesar de não ser possível estabelecer com precisão o percentual do inadimplemento do serviço do pedreiro, as fotografias juntadas no ID 78588968 mostram que a maior parte da obra foi executada, como fundação, paredes com reboco, telhado, chapisco no muro, fossa, laje para caixa d’água, instalação de tanque e pias externas, além de parte das instalações elétricas e hidráulicas.
5. A restituição de R$ 5.100 faria com que o réu recebesse apenas o correspondente a 35% (R$ 5.000) do valor ajustado, o que, diante das provas, considero insuficiente para o volume de serviços executados e comprovados nos autos.
6. Assim, considerando que os valores pagos são compatíveis com os serviços prestados, merece ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de devolução de R$ 5.100 (cinco mil e cem reais).
7. Recurso conhecido e provido.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.